Tribunal: TJDFT
Processo: 0735948-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0735948-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAMARIA PEREIRA ALVES AGRAVADO: BANCO BMG SA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Itamaria Pereira Alves contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Sobradinho que, em ação de conhecimento, indeferiu a tutela provisória de urgência (autos no 0710567-59.2023.8.07.0006, ID no 168572995). 2. A agravante defende, em suma, que estariam preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, razão pela qual deveria ser determinada a suspensão das cobranças inerentes ao empréstimo financeiro questionado na origem. 3. Sustenta que foi vítima de fraude atribuída ao agravado, pois não teria celebrado contrato, tampouco autorizado o desconto mensal de R$ 112,00 na sua aposentadoria, o que vem ocorrendo desde 2019. Entende que essa situação atrai a responsabilidade civil da instituição financeira, a qual deve ser compelida a suspender os descontos realizados. 4. Pede a antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão. 5. A agravante não providenciou o preparo, mas informa que é beneficiária da gratuidade de justiça. 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 8. O contexto fático-jurídico descrito autoriza a incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois a agravante, apesar de alegar que foi vítima de fraude, detém a qualidade de consumidora (CDC, arts. 2o e 3o e enunciado de Súmula no 297 do STJ). 9. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 10. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos. 11. A responsabilidade da instituição financeira e demais correspondentes bancários decorre do risco das atividades que desenvolvem, cuja análise somente será possível após a instrução probatória, mediante o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa, conforme ponderado na decisão recorrida. 12. Os elementos probatórios produzidos pela parte autora, ora agravante, até o momento se mostram insuficientes para comprovar a probabilidade do direito material, cuja análise somente será possível na ocasião do julgamento do mérito. 13. Apesar de declarar que foi vítima de fraude para a qual não teria concorrido, a higidez do contrato celebrado com o agravado somente pode ser objeto de análise em juízo de cognição exauriente, pois da documentação que embasa a pretensão inicial não é possível extrair elementos que indiquem o vício de consentimento (indução a erro), sustentada pela agravante. 14. Impende destacar que a alegação de fraude não afasta automaticamente a responsabilidade pelas obrigações assumidas. Se a agravante estava com sua vontade viciada pela fraude ou não celebrou o contrato de empréstimo consignado questionado, a consequência desse defeito será analisada no contexto da ação e não em juízo de cognição sumária. 15. O empréstimo realizado, pelo que consta dos autos, presume-se verdadeiro até que seja possível provar o contrário. Repito: eventual defeito da vontade na contratação deverá ser analisado no mérito da demanda e não agora, nesta fase liminar. É preciso apurar, inclusive, se o crédito do empréstimo foi depositado em conta da agravante. Se sim, esta Turma tem jurisprudência majoritária no sentido de que os valores são devidos e que eventual nulidade do contrato tem por consequência a devolução do valor creditado na conta do consumidor. 16. Neste juízo de estrita delibação e de cognição sumária, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos fático-legais necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida (CPC, art. 995, parágrafo único). Não há urgência se o fato se repete desde 2019, há quatro anos. DISPOSITIVO 17. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, inciso I e 1.019, inciso I). 18. Comunique-se à 1a Vara Cível de Sobradinho, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 20. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 21. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 29 de agosto de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO